Tribunal: TJPA
Processo: 0800983-59.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800983-59.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: SILVIA MARQUES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença proferida em ação de execução ajuizada por professora da rede pública municipal, com o objetivo de receber diferenças salariais reconhecidas em termo de confissão de dívida firmado com a administração municipal, relativas ao piso nacional do magistério. A sentença rejeita as preliminares de prescrição, reconhece a validade do título executivo extrajudicial e determina a continuidade da execução com ajustes nos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre a pretensão executória; (ii) estabelecer se o termo de confissão de dívida firmado pelo chefe do Executivo municipal possui validade jurídica na ausência de autorização legislativa; (iii) determinar se há obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério pelos entes municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição das dívidas da Fazenda Pública segue a regra quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável a prescrição bienal. No caso concreto, a confissão de dívida assinada em 2016 interrompe o prazo prescricional, de modo que a execução ajuizada em prazo inferior a cinco anos não se encontra prescrita.

O acordo extrajudicial firmado entre o prefeito e o sindicato da categoria é válido, ainda que ausente autorização legislativa específica, tratando-se de transação administrativa legítima no âmbito da competência do chefe do Executivo e voltada à implementação do piso salarial do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 obriga todos os entes federativos a observarem o piso nacional do magistério, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI 4167/DF, razão pela qual se mostra legítima a cobrança das diferenças salariais pactuadas no termo de confissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme Decreto nº 20.910/1932.

A celebração de termo de confissão de dívida entre o município e seus servidores, ainda que sem lei autorizativa específica, é juridicamente válida quando visa assegurar direito reconhecido por lei.

O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 202 e 203; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1343651/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 22.09.2015; STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800983-59.2021.8.14.0035

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Óbidos

Apelada: Silvia Marques da Rocha

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por SILVIA MARQUES DA ROCHA, professora da rede pública municipal, objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrentes de termo de confissão de dívida celebrado com a administração municipal, concernente ao piso salarial nacional do magistério.

A sentença de primeiro grau rejeita as preliminares de prescrição bienal e quinquenal, reconhece a validade do título executivo extrajudicial e determina a continuidade da execução com ajustes nos critérios de cálculo quanto à correção monetária e juros.
In verbis:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

P.R.I.C.”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição bienal, alternativamente quinquenal, a nulidade do termo de confissão por falta de autorização legislativa e a inexistência de vinculação automática ao piso nacional. Requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença. (id. 24828321)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no presente feito. (id. 26301561)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
PRELIMINAR

1.1 ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL E/OU QUINTENAL.

A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos. Vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Do mesmo modo, a Súmula nº 85 do STJ, estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em análise, o prefeito à época assinou termo de confissão de dívida, qual seja, acordo com a categoria de profissionais do magistério, cujos pagamentos do parcelamento foram interrompidos em setembro de 2016, portanto
, tem-se essa data como marco interruptivo da prescrição quinquenal
, à luz do que dispõe o art. 202, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data
do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper.

Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.

Desta forma, não há que se falar em prescrição bienal ou quinquenal.

2.
MÉRITO

2.1
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO CELEBRADO POR AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA.

Conforme infere-se dos autos, foi celebrado em março de 2016 acordo entre o então Prefeito (Mario Henrique de Souza Guerreiro) e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo sindicato - STPMO) onde ficou estabelecido que o ente municipal pagaria a diferença remuneratória do piso salarial de profissional de magistério, regulamentado pela Lei Municipal nº. 4.150, de 11 de junho de 2012, referente ao exercício de 2013, 2014 e 2015, cujo montante seria parcelado em 10 (dez) parcelas mensais iguais, tendo a municipalidade pago 06 (seis) parcelas, porém, o pagamento foi suspenso, remanescendo 04 (quatro) parcelas, relativa ao período de setembro a dezembro de 2016.

O apelante sustenta nulidade do acordo extrajudicial firmado entre o Prefeito da época e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO, diante da ausência de lei Municipal e/ou autorização legislativa, razão pela qual referida transação não possui validade jurídica.

Contudo, não há impedimento constitucional ou legal para que a Fazenda Pública celebre acordo extrajudicial, sendo lícito o acordo administrativo celebrado entre o Chefe do Executivo Municipal e a categoria dos servidores públicos do magistério, ainda mais quando o referido acordo tem como finalidade a equiparação salarial do magistério ao piso nacional, em observância ao disposto na Lei nº 11.738/2008.

Em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. RESP 1.318.315/AL. REPETITIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO SUCESSIVO. DIFERENÇAS POSTERIORES A JUNHO DE 1998. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDÍVEL. 1. Ausente a violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, resolvendo todas as questões levantadas pelo agravante. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.318.315/AL, representativo da controvérsia, pacificou entendimento de que prescinde de homologação judicial o acordo administrativo firmado entre o servidor e a Administração Pública, quando inexistente, à época, demanda judicial entre as partes. 3. O exequente firmou termo de transação para o recebimento das diferenças relativas aos 28,86% na via administrativa, conforme demonstram os trechos retro destacados, razão pela qual deve ser extinta a execução. Logo, considerada a validade do acordo firmado, nos termos do recurso repetitivo ( REsp 1.318.315/AL), nenhuma diferença é devida ao embargante. 4. O Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à presença do advogado na transação extrajudicial, posicionou-se no sentido de que "a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz". 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1343651 RS 2012/0191706-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2015)

Por tais razões, deve ser afastado tal argumento.

2.2
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL.

Argumenta o apelante que não existe vinculação automática dos servidores de todos os entes federativos ao piso nacional do Magistério.

Tal argumento não merece prosperar.

A Lei 11.738/2008 estabelece em seu art. 2º, §1º
: “O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”

Sobre o assunto, o STF, através do julgamento da ADIN 4167/DF entendeu pela constitucionalidade da legislação supramencionada, consoante abaixo transcrita a ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

Desse modo, ficou reconhecida a constitucionalidade de norma federal que instituiu o valor mínimo remuneratório para todos os professores públicos, considerando que tal medida visava prestigiar essa categoria.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/06/2025